Tribunal: TJDFT
Processo: 0000929-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Estupro tentado. Roubo circunstanciado pelo emprego de faca. Provas. Desclassificação. Constitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18: afastada causa de aumento de pena. Reconhecimento como circunstâncias do crime.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerente com as demais provas.
2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
3 – Sem prova de que a vítima, no momento do fato, tinha a capacidade de discernimento comprometida em razão do uso de entorpecente, devem ser consideradas as declarações dela, na delegacia, sobretudo porque, detalhadas e coerentes, foram confirmadas pelo depoimento de testemunha, que viu o réu sobre a vítima apertando-lhe o pescoço, e do policial que a socorreu.
4 – A referência, de forma genérica, ao sofrimento suportado pela vítima em razão do crime de estupro - consequência ínsita a delitos dessa natureza -, não é suficiente para valorar negativamente as consequências do crime. Não demonstrado que o abalo psicológico extrapolou o normal à espécie, afasta-se a valoração desfavorável da circunstância judicial.
5 - O crime de roubo se consuma com a grave ameaça e a inversão da posse. Se ocorreu grave ameaça e o bem saiu da esfera de disponibilidade da vítima, tem-se por consumado, e não tentado, o roubo.
6 - O c. STF, no ARE n. 1234080 AgR, decidiu pela presunção de constitucionalidade da L. 13.654/18, na parte em que excluiu a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP.
7 – Conquanto o emprego de arma branca (faca) não constitua causa de aumento de pena – em crime cometido antes de entrar em vigor a L. 13.964/19, que novamente incluiu a causa de aumento no crime de roubo, é possível considerá-lo como circunstância judicial desfavorável, pois facilitou a execução do crime.
8 – Apelação provida em parte.